Tribunal: TJDFT
Processo: 0712462-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.
II – Ausente prova inequívoca de vício no procedimento de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciante, a matéria carece de dilação probatória no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência.
III – Agravo de instrumento desprovido. Julgado prejudicado o agravo interno.